Tribunal: TJSP
Processo: 2245246-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245246-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SANAMED
SAÚDE SANTO ANTONIO LTDA, é agravado EVANGELISTA TRINDADE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245246-40.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No9898 2/5
Agravo de Instrumento no 2245246-40.2019.8.26.0000
Agravante: Sanamed Saúde Santo Antônio Ltda.
Agravada: Evangelista Trindade dos Santos
Comarca: Sorocaba
Juiz de primeiro grau: José Elias Themer
Voto no 9.898
Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Insuficiência de recursos não
comprovada. Presunção de necessidade não aplicável. Art. 99, §
3o, do CPC. Precedentes da Câmara. Benefício negado. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais,
indeferiu o benefício da gratuidade processual à corré, por entender
que a parte não demonstrou a sua impossibilidade financeira para
arcar com os custos do processo (fls. 49).
Sustenta-se, em síntese, que a agravante passa por
problemas financeiros desde 23.03.2016, pelo que foi determinada a
alienação compulsória de sua carteira de usuários, prejudicando,
assim, sua receita.
Recurso tempestivo, processado sem efeito ativo (fls.
128) e sem resposta da parte agravada.
Houve oposição ao julgamento virtual pelo corréu a fls.
130.
É o relatório.
Na plena vigência da Lei 1.060/50, os requisitos ali

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245246-40.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No9898 3/5
estabelecidos eram avaliados à luz do que dispõe a CF - art. 5o,
LXXIV, que determina que a assistência jurídica integral e gratuita é
devida aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não
mudou com a vigência do NCPC - art. 99, § 3o, que há de ser
interpretado em harmonia com as demais normas aludidas ao afirmar
que se presume verdadeira a alegação de insuficiência apenas se
deduzida por pessoa natural.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Assim, ainda que se entenda cabível o benefício em prol
de pessoa jurídica, a alegada presunção de hipossuficiência cai por
terra se os elementos constantes dos autos destoarem da alegação
de necessidade, sob pena de aviltar-se o instituto e o próprio sentido
da lei, que quis, e expressamente, que sob o pálio da gratuidade da
justiça militassem apenas aqueles com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios n ́outro dizer, os necessitados.
No caso concreto, os elementos constantes dos autos
não evidenciam a incapacidade financeira da agravante, conclusão
que não se altera pela só circunstância de ter sido impedida de
comercializar novos planos de saúde. Os balancetes por ela
apresentados, ao contrário, demonstram que ao menos as operações
financeiras estão sendo movimentadas e apontam significativas
mudanças nos resultados, conforme verifica-se a fls. 116 e 126.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245246-40.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No9898 4/5
Registre-se que a pretensão da ora recorrente não tem
sido acolhida neste órgão fracionário, conforme se verifica da análise
de seus recentes pronunciamentos. Confira-se:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Benesse que
pode, em tese, ser concedida às pessoas jurídicas, conforme
entendimento sumulado do STJ e previsão expressa do
CPC/2015. A autora, todavia, não comprovou satisfatoriamente a
insuficiência de recursos, na medida em que auferiu lucro nos
meses de agosto a outubro de 2017. Custas que não importarão
em elevada quantia, à vista do valor atribuído à causa. Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
2245287-75.2017.8.26.0000,
Rel.
Francisco Loureiro, j. 02/02/2018)
JUSTIÇA GRATUITA
Ação reivindicatória - Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pela empresa autora
Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
econômica prevista apenas para as pessoas físicas Art. 99, §
3o, do vigente Código de Processo Civil Debilidade financeira
não demonstrada Decisão interlocutória mantida Recurso não
provido
(Agravo de Instrumento 2142284-07.2017.8.26.0000, Relator Rui
Cascaldi, j. 18/01/2018).
Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça Pessoa jurídica
Não se aplica o benefício da assistência judiciária às pessoas
jurídicas voltadas para atividades lucrativas que não comprovem
a impossibilidade financeira para arcar com as custas do
processo
Manutenção da decisão agravada. Nega-se
provimento
ao
recurso
(Agravo
de
Instrumento
2213534-03.2017.8.26.0000, Rel. Relatora Christine Santini, j.
21/11/2017).
Consigne-se, por fim, que a concessão da gratuidade
judiciária não implica, por si só, a realização de perícia da forma como
entende a agravante, porquanto de acordo com o artigo 98, § 6o do
Código de Processo Civil, os honorários, para os beneficiários,
poderão ser parcelados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245246-40.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No9898 5/5
Ante o exposto e na esteira de tais precedentes, nego
provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator